Tribunal: TJDFT
Processo: 0711661-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711661-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE RICARDO GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0708341-78.2019.8.07.0020 no qual o Juízo a quo majorou a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça para 20% do valor atualizado da causa ante o reiterado descumprimento judicial. Alega o agravante, em síntese, que “diligenciou para cumprimento da obrigação de fazer”, mas que por entender se tratar de “obrigação de fazer complexa, no qual requereu um tempo hábil para sua devida execução, tendo em vista a burocracia administrativa”. Sustenta que “não foi possível o cumprimento da obrigação dentro do prazo estipulado e a multa majorada que foi aplicada se mostra desarrazoada”, bem assim que a “decisão se encontra excessivamente superficial, não demonstrando de maneira clara e certa qual será a real penalidade, em quais circunstâncias, em caso de descumprimento da determinação judicial”. Defende, ainda, que o valor da multa não pode ultrapassar o da obrigação principal, e que “sempre que se revelar desproporcional em relação às circunstâncias da demanda, o valor das astreintes deve ser reduzido”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a revisão do valor fixado na origem a título de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo regular no ID 45186031 e 45186032. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. A irresignação recursal está endereçada na decisão que majorou a sanção à agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, majorada para o máximo previsto no §2o do art. 77 do CPC. Para tanto, alega a desproporcionalidade do valor arbitrado, bem assim entende por não justificados os critérios para a majoração perpetrada na origem. Em uma análise perfunctória dos autos, inclusive os da ação principal, verifica-se que a multa por violação da previsão contida no inciso IV do art. 77 do CPC (“cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”) fora aplicada à instituição financeira durante a fase cognitiva do feito em 16/4/2021 (ID origem 89073959), então fixada em 5% do valor da causa. Importante referir que tal determinação fora reiterada quando do sentenciamento do feito (ID origem 101105894), provimento jurisdicional que transitou em julgado sem qualquer impugnação (ID origem 10440679). Instaurada a fase executiva, houve reiteração da determinação ao banco agravante de cumprimento da determinação de transferência de valor bloqueado em nome da 3a requerida depositado em conta corrente sob sua custódia (ID 112220486, 116309323), o que somente veio a ocorrer em 3/3/2022 (ID origem 117080039). Ilustrativamente, destaco a justificativa fática elencada pelo Juízo que alicerçou a decisão agravada (ID origem 151435341): “Analisando os autos, verifica-se que ela foi intimada, desde novembro de 2020, para realizar a mera transferência de valores para uma conta judicial vinculada a este juízo e apresentou resistência totalmente descabida e injustificada até o efetivo cumprimento, que ocorreu tão somente em março de 2022. Ou seja, uma determinação que deveria ter sido cumprida em 05 (cinco) dias levou quase 1 (um) ano e meio para ser efetivada. Nota-se que, mesmo com a aplicação da sanção por ato atentatório à dignidade da justiça (ID89073959 – em 16/04/2021), a instituição financeira insistiu na sua postura de descumprimento desarrazoado, demonstrando que a penalidade não surtiu efeito algum em seu comportamento, pois só cumpriu o comando judicial quase um ano após sua aplicação. Destaco que não há que se falar em complexidade no procedimento de transferência de valores de uma determinada conta para outra que justifique a espera de quase um ano e meio, o que torna qualquer justificativa acerca de procedimentos internos totalmente descabida”. Percebe-se, portanto, que a recalcitrância da instituição financeira em cumprir determinação judicial, em que pese não relativa a condenação direta em seu desfavor, senão derivada de obrigação consequente da condenação dos demais requeridos na origem, que mantinham valores sob sua responsabilidade, permaneceu mesmo após a primeira aplicação da sanção na fase cognitiva, espraiando-se também na fase executiva. Assim, mesmo diante da ausência de preclusão ou coisa julgada em face da multa imposta, e do questionamento ter apenas sido pincelado nas razões recursais, o tema relativo à exigibilidade da sanção -passível de ser conhecido de ofício- não aparenta encontrar aderência com o panorama fático-processual revelado pelos autos principais. O debate que encontra alguma ressonância no presente recurso é o relativo à alegada excessividade do valor fixado na segunda oportunidade, bem assim do eventual desvirtuamento de sua função coercitiva, a qual, se reconhecida, poderia alterar o valor fixado na origem. Pondere-se que, em uma análise rasa do alegado, impertinente no caso dos autos a alegação de ter a sanção sido fixada em valor superior ao proveito econômico obtido consoante aduzido pelo agravante, tampouco havendo se falar em enriquecimento sem causa do agravado, visto que a multa será revertida em favor da União. De toda sorte, em função da possibilidade de eventual tumulto processual na origem -especialmente- quanto ao valor da multa a ser aplicada, e sem incursionar na questão meritória neste momento processual, pertinente a concessão do efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Assim, sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, recomendável a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação do mérito recursal pelo colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator